Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006119-40.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prescrição, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BERALDO FAGIOLI - CPF: 054.933.971-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – OCORRÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS – REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – POSSIBILIDADE DE DEPRECIAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – DESLOCAMENTO – REVISÃO
PROCEDENTE, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Constatada a ocorrência do período depurador de 5 anos previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, é impossível a utilização de processo extinto pelo cumprimento da pena para a exasperação da reincidência. Contudo, é possível o seu deslocamento para a depreciação dos maus antecedentes, na primeira fase de dosimetria de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
Leonardo Beraldo Fagioli
, em face do acórdão firmado pela
Terceira Câmara Criminal no RAC n. 1020681-14.2021.8.11.0015
, pelo qual foi
denegado
o recurso do recorrente, mantendo-se a pena calculada na origem de
25 anos, 04 meses e 11 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de
21 dias-multa
, pela prática do crime de
Latrocínio e Porte de Arma de Fogo
(
art. 157, §3.º, inc. II, do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10826/03
).

O requerente pugna a
revisão da pena
fixada, para que seja
afastada a agravante da reincidência
porque, em relação à condenação anterior,
foi declarada a prescrição executória
da pena.

A d. PGJ, é pela
procedência
da revisional,

conforme parecer assim sumariado (Id n. 211976680):

Sumário: Revisão Criminal. Latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Causa de pedir: dosimetria contrária ao texto expresso da lei penal [agravante da reincidência prescrita]. Pedido de readequação da pena. Pretensão executória da condenação objeto da reincidência declarada prescrita. O c. STJ entende que “a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes” (AgRg no HC n. 885.517/SP), de modo que, para caracterizar a hipótese de reincidência, deve-se atentar ao prazo depurador de 5 anos (art. 64, I, do CP). No caso, se a extinção da punibilidade fundamentou-se na prescrição executória da pena, ocorrida em 11/4/2016, o prazo depurador de 5 anos se encerrou, a contrario sensu, no dia 12/4/2021, na medida em que a decisão judicial que reconhece a prescrição tem natureza meramente declaratória e, ao considerar que o crime objeto da revisão [latrocínio] foi cometido no dia 06/11/2021, a circunstância da reincidência deve ser afastada. Parecer pela procedência para afastar a agravante da reincidência e readequar a pena privativa de liberdade.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
Leonardo Beraldo Fagioli
, foi condenado à pena de
25 anos, 04 meses e 11 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de
21 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
Latrocínio e Porte de Arma de Fogo
(
art. 157, §3.º, inc. II, do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10826/03
).

O revisionando interpôs recurso de apelação n. 1020681-14.2021.8.11.0015 pugnando, unicamente, pela exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Destaco que o crime foi praticado em coautoria com
Mateus Ribas Daniel,
o qual foi condenado à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias, de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, e da sentença também apresentou recurso, almejando a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 180, caput, do CP, e, alternativamente, a exclusão da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os
recursos de apelação de ambos foram desprovidos
.

Com o trânsito em julgado do acórdão (23.02.2023), Leonardo apresenta esta ação revisional, argumentando que a agravante da reincidência deve ser excluída do crime anterior, pois a pena foi extinta e decorrido tempo superior a 5 anos até a ocorrência do crime posterior.

De fato, constata-se da decisão do Juízo de Execução Penal nos autos de nº 0011663-59.2016.811.0015, lançada no ID. 205844659 – páginas 135/140, que foi declarada extinta a pretensão executória da ação penal nº 1091-15.2014.8.11.0015, cujo trânsito em julgado se deu em 11.04.2014.

Nesse ponto, necessário consignar que, embora o prazo prescricional do referido processo seja de 4 anos, conforme o que preceitua o art. 115 do CP, por ser o agente menor de 21 anos à época do crime, conta-se o prazo prescricional pela metade, devendo-se considerar, portanto, o lapso de 2 anos, sendo o prazo fatal a data de 11.02.2016.

Como bem defendido pela Defesa, a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição (exarada em data de 16.02.2024), tem apenas caráter declaratório, sendo que a fluência do período depurador (art. 64, I, do CP) teve início a partir da ocorrência do lapso prescricional (11.02.2016), encerrando-se em data de 11.02.2021, ou seja, anterior à prática do presente delito (06.11.2021).

No ponto, vale ressaltar o que estabelece o art. 64, I, do CP:

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Assim, superado o período depurador previsto no art. 64, I do CP, pode-se considerar o revisionando como primário. Contudo, como se sabe, maus antecedentes e reincidência abrangem as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, sendo que os maus antecedentes também cobrem aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO – 1. RECRUDESCIMENTO DA PENA IMPOSTA AO APELADO – TRÊS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA –NÃO
ULTRAPASSADO
O
PERÍODO

DEPURADOR
DE 5 (CINCO ANOS) –
MAUS

ANTECEDENTES
NÃO CONSIDERA O MESMO PRAZO – PENA REAJUSTADA – 2. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação anterior será considerada para fins de reincidência, se entre a data do efetivo cumprimento da pena pelo delito anterior e a infração posterior não tiver decorrido
período
superior a 5 (cinco) anos, ao passo que condenações alcançadas pelo
período

depurador
subsistem a título de
maus

antecedentes
. 2. Recurso provido. (N.U 1001041-46.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Forte nessas razões desloco a condenação atinente aos autos nº 1091-15.2014.8.11.0015, para negativar a vetorial dos
maus antecedentes,
na fração de 1/6 sobre a pena base. (STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021); assim, constato que apesar das modificações realizadas, estas sem reflexo na dosimetria, vez que a pena final do crime de
latrocínio
permanecerá em
23 anos e 4 meses
de
reclusão
e o pagamento de
11 dias-multa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
julgo procedente
a presente revisional, para
afastar
a
agravante da reincidência
, contudo, utilizo a condenação para exasperar os
maus antecedentes
sem reflexo na dosimetria de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024